Tribunal: TJMT
Processo: 1006931-37.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006931-37.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[J. D. F. E. - CPF: 107.319.821-93 (APELANTE), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), PAULA LINDA SILVA DA FONCECA - CPF: 036.530.661-40 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), PAULA LINDA SILVA DA FONCECA - CPF: 036.530.661-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA – READEQUAÇÃO EM VOO DIVERSO DO CONTRATO – VOO COM CONEXÃO E NECESSIDADE DE PERNOITE – SEM ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É evidente o abalo emocional e psíquico de ter seus voos cancelados em virtude da alteração de malha aérea, com reacomodação em voo diverso do contratado, que agora passaria a fazer uma conexão com necessidade de pernoite e com o agravante de que não foi fornecido ao consumidor qualquer assistência material (alimentação, hospedagem e locomoção).

2. O consumidor, em casos tais, se vê em situação de extrema vulnerabilidade, insegurança e angústia, que ultrapassam a esfera do mero dissabor.

3. Mostra-se correta a sentença que condenou a Apelante em danos morais, todavia, o
quantum
arbitrado se mostra além do razoável, sendo necessária a sua redução.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível de Sinop
nos autos da
Ação de indenização no 1006931-37.2024.8.11.0015
, movida por
J. D. F. E.
representado por sua genitora
PAULA LINDA SILVA DA FONSECA ENGELMANN
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

os pedidos
formulados
na exordial, para condenar
empresa Requerida ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido e acrescido de juros;
bem como condenando a Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A Requerida, não se conformando, interpôs o presente apelo sustentando em suas razões (id. 242862158), que
“o cancelamento ou a alteração de voos não constituem, por si só, ato ilícito, mas faculdade da companhia aérea na organização de sua malha aérea”
, bem como que
“no caso concreto não havia necessidade de oferecimento de assistência material, na medida em que o passageiro foi avisado antecipadamente acerca nos novos horários do voo, bem como foi oferecida a opção de reembolso integral”
.

Assim, segundo alega,
“não houve qualquer imposição para que o Recorrido aceitasse o novo voo apresentado pela AZUL, ou seja, caso tal mudança fosse lhe causar graves danos extrapatrimoniais, deveria ter optado por uma das outras opções já apresentadas”
. Sendo assim, competia ao consumidor prova mínima da violação de seu direito e dos danos morais supostamente sofridos.

Desse modo, sustenta a inocorrência de dano moral ou, alternativamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

E como comprovação da tese sustentada, a Apelante reproduziu nas razões recursais capturas de tela de seu sistema interno.

O Requerente, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 242862169).

A Procuradora de Justiça, instada a se manifestar, emitiu parecer (id. 255391197) pelo provimento parcial do recurso, tão somente para readequar a indenização devida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Consta nos autos o recolhimento do preparo recursal (id. 242862158).

Oportunamente registro que há um erro quanto ao cadastro das partes, Apelante e Apelada, bem como quanto à certidão de recolhimento de preparo recursal; desse modo
determino
que a Secretaria promova as retificações necessárias.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível de Sinop
nos autos da
Ação de indenização no 1006931-37.2024.8.11.0015
, movida por
J. D. F. E.
representado por sua genitora
PAULA LINDA SILVA DA FONSECA ENGELMANN
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

os pedidos
formulados
na exordial, para condenar
empresa Requerida ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido e acrescido de juros;
bem como condenando a Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Consta dos autos que, o Apelado, representado por sua genitora, ajuizou a presente ação sustentando, em síntese, que em setembro de 2023
“o autor e sua família adquiriram pacote de viagens para Porto Seguro/BA, pelo período de 30/12/2023 à 06/01/2024”
, os quais se tratavam de voos diretos de Sinop/MT a Porto Seguro/BA, com duração de cerca de 02h:50min cada.

Contudo,
“na manhã do dia 29/12/2023, a genitora do autor foi surpreendida ao entrar no aplicativo para realizar o check-in, e verificou que o voo direito do dia 30/12/2023 estava cancelado, tendo sido reacomodada em um voo na tarde daquele mesmo dia (29/12/2023), com conexão em Cuiabá/MT”
, e não parou por ai, ao chegar no aeroporto em Cuiabá o
“foi informado de que o voo para Porto Seguro só sairia no dia seguinte, 30/12/2023, às 12:25 horas, ou seja, teria que aguardar por cerca de 20 horas em Cuiabá, onde teria que dormir e seguir no dia seguinte”
e sem que a Requerida fornecesse auxílio material com hotel, o que foi custeado pela família do autor no valor de R$ 531,00 (quinhentos e trinta e um reais).

E o mesmo ocorreu no voo de retorno, com a única diferença de que o valor gasto pela família do autor com hospedagem, em razão da necessária pernoite em Cuiabá, foi de R$ 559,00 (quinhentos e cinquenta e nove reais).

A Requerida apresentou contestação (id. 242861698) sustentando, em síntese, que ocorreu a alteração da malha aérea em 29/08/2023, ou seja, 130 (cento e trinta) dias antes da viagem, fato comunicado ao Requerente via e-mail, o que comprovou mediante a reprodução de captura de tela de seu sistema interno.

Em resumo, sustentou que
“o Autor teve seu voo reacomodado devido a ajustes na malha aérea e que foi devidamente informado COM ANTECEDÊNCIA sobre os novos horários de voos, possuindo a opção de rejeitá-los e ter os valores reembolsados, no entanto, o Autor aceitou a reacomodação e viajou normalmente, sem qualquer intercorrência”
.

E diante desse contexto fático-probatório, o Juízo Singular
julgou parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial,
para condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais
.

Não se conformando, a Requerida interpôs o presente apelo, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Pois bem.

Primeiramente, urge lembrar que a situação narrada nos autos não pode ser enquadrada como o exercício regular de um direito, por parte da empresa aérea, muito menos em simples e mero dissabor, pois é evidente o abalo emocional e psíquico de ter seus
voos cancelados
em virtude da
alteração de malha aérea
, com reacomodação em voo diverso do contratado, que agora passaria a fazer uma conexão com necessidade de pernoite e com o agravante de que
não foi fornecido ao consumidor qualquer assistência material
(alimentação, hospedagem e locomoção).

O consumidor, num enredo fático como este, se vê em situação de extrema vulnerabilidade, insegurança e angústia, enfim, uma gama de sentimentos negativos, que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, e adentram na seara do dano moral indenizável.

Portanto, correta a sentença que condenou a Apelante em danos morais.

Em casos semelhantes, este. E. Tribunal tem reconhecido o dever de indenizar, vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA POR CONVENIÊNCIA DA PRÓPRIA COMPANHIA
–
QUASE 24 HORAS DE ATRASO NA IDA E 8 HORAS NA VOLTA
– PERDA DE DIÁRIA DE HOTEL – NENHUMA ASSISTÊNCIA OFERTADA PELA EMPRESA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3o, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos materiais e morais causados, sobretudo diante das especificidades do caso dos autos.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado com razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MT - N.U 1008279-63.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA - DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A alteração de malha aérea, genericamente alegada pela companhia aérea, caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

2. Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir a caracterização de dano moral, este se configura na hipótese em que o voo é remarcado para quase 24 horas após a data inicialmente prevista, o que caracteriza demora exorbitante.

3. Por integrar a cadeia de consumo, a companhia aérea responsável pela execução dos serviços responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote de turismo, dada a previsão contida no artigo 7o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. Quando arbitrada em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus.
(TJ-MT - N.U 1014669-32.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 07/07/2024). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA - NÃO COMPROVAÇÃO - FALTA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS - ATRASO DE MAIS DE 24 HORAS - TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - AZUIZAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS PELOS FAMILIARES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar da tese de que não concorreu para o cancelamento do voo que teria ocorrido em virtude de alteração da malha aérea, contudo, se a requerida nada colaciona aos autos a corroborar as alegações e sequer há comprovação de que tenha prestado assistência à passageira/autora, deve ser rechaçada a tese de ausência de falha na prestação dos serviços que executa, e, via de consequência, reconhecido o dever de indenizar.

Arbitrado em valor desarrazoado, considerando que a genitora da apelada optou por ajuizar ações individuais, em verdadeiro abuso do direito de petição, caracterizando demandismo desnecessário, para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MT - N.U 1002242-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024). (Destaquei)

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO INJUSTIFICADO – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALORES EXACERBADOS AS PECULIARIDADES DOS AUTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, é evidente a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

Os valores a títulos de dano moral, devem ser condizentes as peculiaridades dos autos, a fim de evitar enriquecimento ilícito.
(TJ-MT - N.U 1020447-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).
(Destaquei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO –
REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM OUTRO ITINERÁRIO – ATRASO DE 08 H ATÉ A CHEGADA AO DESTINO FINAL – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
– INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL – ACOMODAÇÃO E ALIMENTAÇÃO – REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. A condenação em R$ 8.000,00 (oito mil reais), deve ser reduzida para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-MT – N.U 1062514-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023) (Destaquei)

Quanto ao valor da indenização, temos que, n
a reparação do dano moral há uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O Mestre CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA adverte acerca dos critérios para a fixação do dano moral, pertinente ao caso em apreço, consoante expôs na sua obra Da Responsabilidade Civil, n. 49, p. 60, 4a edição, 2015:
“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

Existem critérios que devem ser observados para fixação do
quantum
indenizatório conforme jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA PARA CONSTITUIR DEVEDOR EM MORA – DANO MORAL DEVIDO - QUANTUM RAZOÁVEL FIXADO NA SENTENÇA – MANTIDO RECURSO IMPROVIDO. O cancelamento indevido do plano de saúde é ato ilícito suscetível de causar dano moral ao consumidor.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização
.

(TJ-MT - N.U 1031971-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023).

(Destaquei).

Assim, imperiosa a existência de danos sofridos pelo Apelado.

Todavia, o
quantum
arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra além do razoável, havendo necessidade de redução do
quantum
indenizável para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, para reduzir o
quantum
arbitrado

a título de indenização por danos morais

para o montante de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais).

Inaplicável a regra do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024